Tribunal: TJMT
Processo: 1019158-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por WARLEY MAMANI SERRUDO, contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1002216-66.2021.8.11.0011, proposta em seu desfavor por BANCO BRADESCO S/A, que deferiu pedido liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-Lei n. 911/69.
Em resumo, alega que foi determinada a busca e apreensão do veículo Volkswagen Saveiro CE (kit-ll) G5, ano2012/2013, chassi 8BWLB05112DP094842, placa OAV5H09, renavam 486568768, cor branco, a qual foi cumprida pela Sr. Oficial de Justiça no dia 08/10/2021.
Aduz que sempre cumpriu de forma veemente com o contrato de financiamento, nunca sequer deixou atrasar ou descumpriu com a sua obrigação de pagar as prestações no vencimento.
Ocorre que, a pandemia ocasionada pela Covid-19 foi um caso fortuito e de força maior que impossibilitou o Agravante de cumprir com o contrato, tendo em vista sua dispensa no trabalho, o qual teve a paralisação de suas funções justamente pela onda de pandemia Covid.19 que estava devastando o estado e o pais.
Assevera que o contrato de financiamento foi firmado no período de pandemia e que ambas as partes sabiam que um imprevisto como este poderia acontecer, não podendo agora somente o Agravante responder pelo risco.
Sustenta que está nítido o dano grave, pois a parte Agravante que teve o seu bem tirado de sua posse por uma dívida menor que o valor do bem.
Afirma que não se exime da dívida, inclusive tem interesse de pagar o saldo devedor e continuar mantendo o contrato como estipulado entre as partes.
Diante dos fundamentos e argumentos expostos, requer seja atribuído liminarmente o efeito suspensivo ao presente recurso.
Alternativamente, caso não seja este o entendimento, mantida a liminar de busca e apreensão, requer a suspensão dos seus efeitos e postergado o cumprimento, enquanto perdurar o disposto no art. 4o da Resolução no 313/2020 do CNJ.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC/15, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram devidamente preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50 tão somente para este momento processual.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Mesmo dentro de um exame provisório, anota-se que o próprio recorrente informou que não cumpriu com as obrigações assumidas, o que inclusive subsidiou a notificação e ajuizamento da ação de base, fato esse que possibilita a busca da garantia contratual pelo credor.
Lado outro, evidencia-se sério indicativo de que com a demora na resolução da demanda, o bem poderá perecer, seja pela ocultação, deterioração ou, ainda, pela perda, circunstância que justifica a manutenção da medida, por se hipótese de urgência.
Por conseguinte, verificada a especificidade do presente caso, torna desarrazoado obstaculizar a busca e apreensão do bem, considerando a orientação da Resolução no. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste informação, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, §2o, do CPC/15 e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =